Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGENS. ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR CONSENTÂNEO COM OS PRECEDENTES DA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$ 846,52, a título de indenização material, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00, à título de reparação por danos morais. Em suas razões, argumenta que o valor arbitrado para a reparação extrapatrimonial deve ser majorado, considerando os valores usualmente fixados em casos análogos, bem como considerando que a falha na prestação de serviços deu ensejo a extensos danos, consistentes em: atraso do voo e consequente perda da conexão, não disponibilização de cadeira de rodas solicitada para o passageiro idoso, impedimento de embarque na aeronave atrasada no pátio, atraso em mais de 12 horas na chegada ao destino, ausência de assistência material, extravio de bagagens e perda definitiva de uma destas. Aduz que houve preterição dos recorrentes, nos termos do art. 22, da Resolução no 400/2016 da ANAC. Ao final, requer a majoração do dano moral para o valor total de R$ 30.000,00, além da condenação da recorrida ao pagamento da compensação financeira prevista no art. 24 da Resolução ANAC no 400/2016.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42229785 - Pág. 1). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 42229790).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob o prisma do direito consumerista. O art. 22 da Resolução no 400/16 da ANAC dispõe que “a preterição será configurada quando o transportador deixar de transportar passageiro que se apresentou para embarque no voo originalmente contratado". Em tais casos, deverá o transportador realizar a compensação financeira correspondente a 500 DES, nos casos de voo internacional. Como pontuado pelo Juízo a quo, o caso em análise de fato não está compreendido na previsão regulamentar. Com efeito, contratualmente, o voo estava previsto para 13h30, de modo que os viajantes deveriam ter se apresentado até 13h no portão de embarque (com 30 minutos de antecedência). A despeito disso, é incontroverso que os autores se apresentaram no portão do embarque após 13h, uma vez que afirmam ter chegado ao local 13h05, de modo que ultrapassado referido limite não seria mais possível embarcar. Certamente o fato trouxe consequências negativas aos autores, mas a hipótese não se enquadra em preterição de embarque. Com relação à majoração do dano moral, fixado no importe de R$ 3.000,00 para cada autor, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, sobretudo porque referido quantum é condizente com os precedentes correlatos da 1a Turma Recursal (Acórdão 1433675, 07598802720218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1425618, 07332879720218070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/5/2022, publicado no PJe: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Pelos motivos expostos, a sentença não merece reparos.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenados os recorrentes em custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.